Tribunal: STF
Processo: HC 191248
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 575.486/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RESPONDE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, ante a gravidade da conduta, uma vez que estava associado a outros acusados, inclusive um adolescente, com a finalidade de cometer o crime de roubo, sendo apreendidas arma de uso restrito e facas, bem como roupas, luvas, capuz e fita adesiva, revelando planejamento, premeditação e complexidade na empreitada. Tendo sido ressaltado, ainda, que o ora agravante é reincidente e possui várias passagens criminais, tendo recentemente terminado de cumprir pena em razão de condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; recomendando-se, assim a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva.
    3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
    4. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 doc. eletrônico 8).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, inicialmente, que “nada foi trazido pela acusação para justificar a prisão cautelar [do paciente] por associação criminosa, […] para um crime cuja pena é de 1 a 3 anos, sem análise do meritum causae (fazendo uma previsão por mais punitivista que seja o juiz), após 160 dias de cárcere, […] a acusação nada trouxe de concreto, não existe nenhuma prova que possa imputar ao paciente qualquer pratica de crime” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, em reforço, que o decreto de prisão preventiva “baseia[-se] em fatos abstratos, como garantia à ordem pública, reproduzindo atos normativos, sem explicar sua relação com a causa, empregando conceitos jurídico vagos, decisão que prestaria a qualquer caso, em total desacordo da determinação do art. 315 do CPP” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer, ao final, “que seja revogada a prisão preventiva do paciente e mantê-lo em liberdade, até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo” (pág. 15 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 120.835/SP, de minha relatoria e; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esse último assim ementado:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. Prisão em flagrante. Concessão de liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares. Restabelecimento da prisão em sede de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Um dos réus reincidente específico e o outro, não obstante primário, registram-se anotações em sua folha de antecedentes, tendo sido já concedida liberdade provisória recentemente e veio a cometer novo crime. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
    No caso, o Ministro Relator do STJ apresentou a seguinte fundamentação para manter a custódia cautelar:
    “Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do ora agravante, converteu-a em preventiva, em virtude da gravidade do delito e dos maus antecedentes, a qual foi mantida pela Corte estadual, sob os mesmos fundamentos, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão, in verbis:
    ‘No caso dos autos a r. decisão fundamentou a necessidade da prisão mencionando a prática de 2 crimes, bem como existência de facas, touca ninja, vestimentas, armamento e munições que indicam a intenção de praticar crime grave. Mencionou ainda que o paciente é reincidente e possui diversas passagens criminais.
    Observa-se que a gravidade concreta da conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a prisão preventiva.
    […]
    Este é o caso dos autos onde a decisão,ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada. O paciente está sendo acusado da prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal e artigo 244-B do ECA. Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que autorizariam a medida extrema.
    Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva.
    O boletim de ocorrência comprova o envolvimento do adolescente Jonathan, o qual também fora detido pela autoridade policial (folhas 57).
    Foi apreendida a arma e os demais objetos que, ao que tudo indica, seriam utilizados na prática de outros crimes (folhas 65), comprovando a materialidade.
    Existem ainda fortes indícios de autoria, decorrentes prova oral colhida no inquérito dando notícias de que os policiais receberam denúncia anônima informando que uma quadrilha iria praticar um roubo na cidade de Gavião Peixoto. Dirigindo-se para o município, os policiais avistaram um veículo Gol/VW na via pública, de sorte que notaram quando foram arremessados alguns objetos pela janela do automóvel que era ocupado por 5 indivíduos. Abordados, o paciente Antônio estava entre os ocupantes do veículo, tendo sido localizado um revólver em posse da corré Daniella, facas, vestimentas, touca ninja e fitas adesivas. Nas imediações, foram encontradas munições. Um dos ocupantes do automóvel era adolescente.
    Também estão presentes as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.
    O paciente demonstrou ainda, na prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque praticou crime de associação na companhia de outros 4 indivíduos, um dos quais adolescente, tendo sido apreendido armamento, munições, touca ninja, fita adesiva e vestimentas, revelando planejamento, premeditação e complexidade na empreitada.
    É entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva.
    […]
    Neste ponto, vê-se que o réu é reincidente (folhas 166).
    Assim, mostra-se necessária a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade. evidenciada por sua personalidade delitiva.
    Desta forma, é entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Embora o paciente tenha afirmado que exerce a profissão de autônomo, não indicou onde a exerce, nem trouxe qualquer elemento que comprove o exercício de atividade lícita. Deste modo, possível, por ora, concluir-se que o acusado não exerce qualquer atividade lícita.
    Não exercendo o réu atividade lícita, tudo indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
    […]
    Portanto, verifica-se que é cabível a prisão preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
    Ausente, então, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
    Ausente, então, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
    No tocante à alegação de desproporcionalidade, como visto, o presente writ busca discutir matéria fática, referente ao mérito da decisão.
    Ocorre que o remédio heroico não se destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar um exame minucioso das provas produzidas (fls. 21/26).
    Dessa forma, verifica-se que custódia cautelar foi fundamentada concretamente pelas instâncias ordinárias, pois restou demonstrada a periculosidade do ora agravante, ante a gravidade da conduta, uma vez que estava associado a outros acusados, inclusive um adolescente, com a finalidade de cometer o crime de roubo, sendo apreendidas arma de uso restrito e facas, bem como roupas, luvas, capuz e fita adesiva, revelando planejamento, premeditação e complexidade na empreitada. Tendo sido ressaltado, ainda, que o ora agravante é reincidente e possui várias passagens criminais, tendo recentemente terminado de cumprir pena em razão de condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; recomendando-se, assim a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva.
    […]
    Nesse contexto, justificada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas” (págs. 6-13 do doc. eletrônico 8; grifos no original).
    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.
    Além disso, o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. 
    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados em casos análogos:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. […] 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC 108.790/ES, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “HABEAS CORPUS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5º, XXXVII, ‘c’, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Não merece conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, pedido de habeas corpus fundado em causa ainda não objeto de apreciação pela Corte ordinária e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Habeas corpus não conhecido” (HC 108.685/MS, Rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. A alegação de insuficiência de provas para a condenação do paciente demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, não tem espaço na via estreita do habeas corpus. […]. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. 1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual ‘o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade’ (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13). 3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Habeas corpus. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, II). Pretensão de reconhecimento de nulidade em razão de alegada falta de análise específica do pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) formulado pela defesa. Não ocorrência. Rejeição implícita. Alegada inexistência de provas das elementares do tipo de roubo. Necessidade de análise de fatos e provas. Inadequação da via do writ. Precedentes. Ordem denegada. 1. A conclusão da Corte Superior de Justiça não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, preconizado no sentido de que ‘quando a decisão acolhe fundamentadamente uma tese, afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das que não foram acolhidas’ (HC nº 76.420/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98). 2. Para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram o julgador de primeiro grau a reconhecer o exercício arbitrário das próprias razões, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, o qual é incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC 105.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator